Tribunal: TJBA
Processo: 8008714-48.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008714-48.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLANEJARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Planejare Indústria de Móveis Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação regressiva de ressarcimento, com condenação ao pagamento de R$ 32.608,31 por danos materiais e majoração dos honorários advocatícios para 15%. A embargante aponta omissão na valoração de provas (boletim de ocorrência e declaração do condutor), contradição quanto à análise da culpa concorrente e obscuridade quanto à exigibilidade dos honorários sucumbenciais majorados, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de considerar provas que indicariam culpa concorrente do veículo segurado, ao não esclarecer a exigibilidade dos honorários advocatícios majorados diante da gratuidade anteriormente concedida, e se há necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos foram conhecidos, mas as alegações da embargante demonstram apenas inconformismo com o mérito do julgamento.

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com análise clara das provas e das teses jurídicas relevantes, inexistindo vício interno de contradição ou omissão.

5. A discordância com a conclusão adotada não configura hipótese de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Quanto aos honorários, entendeu-se que o recolhimento das custas recursais é incompatível com a alegação de hipossuficiência, afastando a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC.

7. A matéria foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado, sendo desnecessário o prequestionamento explícito, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração. 2. O recolhimento das custas recursais afasta a presunção de hipossuficiência financeira, não sendo aplicável a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados. 3. Consideram-se tacitamente prequestionados os dispositivos legais suscitados em embargos de declaração rejeitados, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8008714-48.2020.8.05.0274
, em que figura, como Embargante,
PLANEJARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
, e, como Embargado,
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça